Tribunal: STF
Processo: HC 191685
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Fábio Alves Leandro e outro, em favor de Paulo Henrique Batista da Costa, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 581.169/DF.
    Colho da decisão impugnada:
    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de Paulo Henrique Batista da Costa, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – que denegou a ordem ali impetrada (fls. 28/33 – Habeas Corpus Criminal n. 0709663-62.2020.8.07.0000), mantendo a segregação cautelar do paciente, decretada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal e Tribunal de Júri da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF, ao fundamento de garantia da ordem pública, pela prática, em tese, do crime de roubo circunstanciado (fls. 474/481 – Autos n. 2019.16.1.003864-8) –, alegando-se constrangimento ilegal consistente na deficiência de fundamentação do decreto prisional e risco de contaminação pela Covid-19. 
    Sustenta-se, inicialmente, que o reconhecimento inicial fora através de imagem do paciente, que ocorreu através de investigação independente realizada pela vítima, que logo após relatar a autoridade policial sobre os fatos, sem muitos detalhes sobre o autor, ingressou numa buscar em sites de anúncios de compra e venda, o qual encontrou o seu aparelho celular que havia sido roubado junto com o veículo automotor (fl. 6). 
    Aduz-se, ainda, que o comprometimento à saúde do paciente é perfeitamente presumível se levado em consideração que a precária da Penitenciária não possui mínima condição de promover o devido acompanhamento que o paciente tem por direito (fl. 19). 
    Postula-se, então, a concessão liminar da ordem para que seja revogada a prisão preventiva ora hostilizada. (www.stj.jus.br)
    No STJ, o habeas corpus foi conhecido parcialmente e, nessa parte, denegado.
    Nesta Corte, a defesa insiste no pedido de revogação da prisão preventiva, sobretudo em razão da pandemia.
    E o relatório.
    Decido.
    Para melhor compreensão da controvérsia, observe-se o teor do ato impugnado:
    No que tange aos fundamentos da custódia cautelar, verifica-se que a autoridade policial representou pela segregação cautelar do acusado e demais investigados, tendo o Juízo de origem decretado a prisão preventiva com os seguintes fundamentos (fls. 474/476 - grifo nosso): 
    As medidas cautelares postuladas pela autoridade policial se relacionam às investigações de suposto grupo criminoso, sediado nas cidades do Gama, Santa Maria e entorno sul do Distrito Federal, que seria responsável por cometer ao menos 17(roubos) de veículos no Distrito Federal, em especial na Região Administrativa de Águas Claras, Taguatinga, Samambaia e Recanto das Emas, conforme ocorrências policiais anexadas às fls. 119-128, 139-140, 155-167, 180-181, 185-189, 200-201, 203-205, 211-212, 215-216, 222-226, 231-234, 238- 259. 
    1) DOS PEDIDOS DE PRISÃO PREVENTIVA.
    É cediço que a decretação de prisão preventiva requer o preenchimento dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal — CPP, por meio dos quais se afere a presença do fumus comissi delicti (prova da materialidade e indícios de autoria), bem como do periculum libertatis, consubstanciado na necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, para resguardar a instrução criminal ou para assegurar a aplicação a lei penal. 
    Na espécie, consta dos autos noticia de diversos delitos de supostamente perpetrados por grupo criminoso integrado pelos investigados, nas Regiões Administrativas de Samambaia (1 ocorrência), Recanto das Emas (2 ocorrências), Taguatinga (7 ocorrências) e Águas Claras (8 ocorrências). [...] 
    Quanto ao investigado PAULO HENRIQUE BATISTA, consta que foi reconhecido pessoalmente pela vítima como sendo um dos autores do roubo do NISSAN VERSA, Placas PQU — 6723/DF, em Águas Claras (fls. 127-137). [...] 
    É dizer, há elementos indiciários de que os investigados integram grupo criminoso envolvido em crimes de roubos, receptação e porte/posse ilegal de armas de fogo, circunstância indicativas de suas periculosidades, de modo que suas custódias preventivas se revelam necessária para resguardar a ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delituosa. 
    A representação policial, portanto, deve ser acolhida para decretar a prisão preventiva de IGOR COSTA LIMA, JOHNATA HENRIQUE DE JESUS AMÂNCIO, RONALD GABRIEL MARQUES DE CASTRO, MATHEUS DA SILVA SOARES, JEFFERSON ICARO SOARES DE ALBUQUERQUE, JOÃO PAULO COSTA LIMA, MARDILLEY LUCAS FERREIRA MOREIRA, CHARLTON HESTON DO SILVA SOUZA, FABRICIO ROSENO DA SILVA, CRISTIANO MOTA JUSTINO e PAULO HENRIQUE BATISTA DA COSTA. 
    Formulado pedido de revogação da segregação cautelar, tem-se que o Magistrado singular indeferiu o pleito por permanecerem presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, salientando que (fl. 73 - grifo nosso): 
    [...] há investigações em curso que buscam identificar a presença de associação criminosa voltada à prática de roubos de automóveis no Distrito Federal. Nesse ponto, o Ministério Público ofereceu denúncia contra 10 (dez) acusados por crime de roubo, entre os quais o requerente se encontra como um dos denunciados (Processo n. 0700117-20.2020.8.07.0020), todos cometidos mediante emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas, o que exige maior precaução do magistrado em decorrência, justamente, do abalo à ordem pública que a liberdade provisória com o deferimento de medidas cautelares pode causar em eventual futura reiteração delituosa, havendo indiscutível perigo pelo estado de liberdade do requerente. 
    No mais, o delito é punível com pena privativa de liberdade superior a quatro anos, corroborando, pois, o entendimento de que a medida é legal. 
    Por conseguinte, os elementos colhidos dos autos, por ora, consubstanciamse legítimos, aptos a necessidade da inafastável intervenção do Estado-Juiz para resguardar a ordem pública, tanto pela gravidade concreta do crime, quanto pela possibilidade de reiteração delituosa, não havendo medida cautelar diversa da prisão suficientemente idônea à preservação da ordem pública, razão pela qual a liberdade provisória do requerente PAULO HENRIQUE BATISTA DA COSTA. 
    Em seguida, ao avaliar o pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar ao argumento de risco de contaminação pelo coronavírus, o Togado consignou que (fls. 42/43 - grifo nosso): 
    [...] a situação de emergência decorrente do novo vírus não é motivo, por si só, para a revogação da prisão provisória do réu, sobretudo quando não há qualquer notícia de que o contágio tenha atingido o sistema prisional. Ademais, sequer há prova de qualquer condição especial de saúde do acusado PAULO HENRIQUE que o enquadrasse em grupo de risco ou que o estabelecimento prisional não teria equipe de saúde para atendimento. [...] Ressalta-se que pelos fundamentos da necessidade da segregação, evidencia-se que nenhuma das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal seria adequada ou suficiente para, com a mesma eficiência da prisão, evitar a prática de novos crimes e garantir a ordem pública. (www.stj.jus.br)
    O impetrante impugna o reconhecimento realizado pela vítima. No ponto, observe que a autoridade policial, ao proceder ao referido reconhecimento, assim lavrou a ata:
    “Após descrevê-lo(s), o(a) RECONHECEDOR(A) foi levado(a) até a sala apropriada para reconhecimento, na qual se encontrava(m) o(s) suspeito(s) PAULO HENRIQUE BATISTA DA COSTA, solteiro(a), nascido(a) em 10/04/1992, com 27 anos de idade, filho(a) de OSMAR PEREIRA DA COSTA e ANATILDES BATISTA DE LIMA, com a profissão de não informada, portador do RG n° 2561775, expedido pelo(a) SSP/DF, CPF n° 039.596.811-94, endereço residencial QR 517, CONJUNTO C, CASA 13 SANTA MARIA, BRASÍLIA/DF, telefone(s) celular (61)984081878; num grupo constituído por WARLEY DE JESUS CASTRO, de nacionalidade brasileira, natural de BRASÍLIA - DF, solteiro(a), nascido(a) em 23/09/1992, com 27 anos de idade, filho(a) de JOSÉ OLAVO DE CASTRO e MARIA CLEUZA DE JESUS, com a profissão de ajudante de pedreiro, portador do RG n° 3259791, expedido pelo(a) SSP/DF, endereço residencial QUADRA 49, RUA 39, LOTE 20, BOA VISTA I - NOVO GAMA, GO , ; GABRIEL JÚNIO LEITÃO DA SILVA RODRIGUES SANTOS, de nacionalidade brasileira, natural de BRASÍLIA - DF, solteiro(a), nascido(a) em 20/04/2000, com 19 anos de idade, filho(a) de RIVALDO SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS e ANA PAULA LEITÃO DA SILVA SANTOS, com a profissão de estudante, portador do RG n° 3501998, expedido pelo(a) SSP/DF, CPF n° 072.325.641-12, endereço residencial QUADRA 15, CASA 101 SETOR SUL - GAMA, DF; ALISSON LUCAS SILVA ROCHA, de nacionalidade brasileira, natural de BRASÍLIA - DF, não informado, nascido(a) em 18/08/2001, com 18 anos de idade, filho(a) de JÚNIO ROCHA DE QUINTA e ALESSANDRA NETO DA SILVA, com a profissão de não informada, portador do RG n° 3767965, expedido pelo(a) SSP/DF, CPF n° 074.755.441-25, endereço residencial QR 604, CONJUNTO 01, CASA 02 - SAMAMBAIA, DF; com características físicas semelhantes às do(s) suspeito(s), ocasião em que BRUCCE ALEXANDER DE MEDEIROS JALES, COM ABSOLUTA SEGURANÇA E P ESTEZA RECONHECEU o suspeito PAULO HENRIQUE BATISTA DA COSTA , como sendo o(s) indivíduo(s) que no dia 08/09/2019, por volta das 23h, cometeu o crime apurado na ocorrência em referência. O reconhecido foi a pessoa que estava portando uma arma de fogo, tipo revólver, de cor preta, e que anunciou o assalto, apontando a arma para o rosto da vitima. O reconhecido foi quem pegou o celular do declarante e que saiu conduzindo o veiculo”. (eDOC 7, p. 108)
    Não se verifica ilegalidade no procedimento para o reconhecimento, de modo que não é possível, na via do habeas corpus, desconstitui-lo, como pretende a defesa.
    Ademais, não vislumbro qualquer ilegalidade a reclamar a concessão da ordem, quantos aos fundamentos do decreto prisional. 
    É que a prisão foi decretada na necessidade de garantia da ordem pública, considerada a elevada periculosidade paciente, manifestada, principalmente, no modus operandi do crime praticado.
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Quanto à alegação de pandemia provocada pelo COVID-19, frise-se que o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes.
    Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, como já foi feita pelo Tribunal de Justiça. Precedente:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Estupro de vulnerável. 4. Habeas corpus impetrado para a concessão de prisão domiciliar em razão de paciente idoso e pertencente ao grupo de risco da COVID-19. Impossibilidade. O Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso, segundo a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido”. (AgR no HC 187.654, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020)
    Ademais, não se verifica comprovação de situação ou grupo de risco concreto em que se insira o paciente, nos limites cognitivos desta impetração.
    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente